Tribunal: CARF
Processo: 16327.720521/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720521/2011-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.253 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas.
Verificando-se ausente a necessária similitude fática, tendo em vista que no
Acórdão paradigma não houve o enfrentamento da mesma matéria presente no
Acórdão recorrido, não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática
como parâmetro para reforma daquela recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.337, de 27/03/2019 (fls. 282/294), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que rejeitou o
pedido de sobrestamento do processo até o julgamento pelo STF do RE 609.096 em sede de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720521/2011-03
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

repercussão geral. No mérito, decidiu em conhecer em parte o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração para a exigência de COFINS e juros de
mora, do qual a contribuinte foi cientificada em 18/05/2011. Em procedimento fiscal com o
intuito de analisar os Demonstrativos das Bases de Cálculo da COFINS (AC 2007) referentes ao
Banco Comercial e de Investimentos - Sudameris S.A., incorporado pelo Contribuinte, foram
apuradas inconsistências entre os valores constantes no Demonstrativo de Recolhimento da
COFINS e os declarados nas DCTF, para o mês de dezembro de 2007, sendo este inferior
àquele, situação que impôs o lançamento de ofício do crédito tributário com a exigibilidade
suspensa, com o fito de prevenção da decadência.
O Fisco constatou que os valores indicados no referido Demonstrativo
encontravam-se com sua exigibilidade suspensa em face do pronunciamento judicial proferido
no bojo do Processo de Mandado de Segurança n° 2006.61.00.021888-4, da 20a Vara
Federal/SP, impetrado com o objetivo de que fosse suspensa a exigibilidade da COFINS relativa
à majoração da base de cálculo prevista na Lei n° 9.718, de 1998.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação de
fls. 22/37 e documentos de fls. 38/165, alegando, em apertada síntese, que:
- requer a nulidade do lançamento: aduz que a Fiscalização não poderia, por
intermédio do RPF, lavrar Autos de infração para constituir créditos tributários relativos à
COFINS, pois, de acordo com a Portaria COANA n° 2, de 2005, que dispõe sobre a execução, o
registro, o controle e o planejamento das atividades de fiscalização aduaneiras, o RPF somente
poderá ser expedido na hipótese de realização das atividades de diligência e fiscalização. Por não
ter sido emitido o competente MPF, que legitimaria a fiscalização da Impugnante no presente
caso, conforme determina a Portaria RFB n° 11.371, de 2007, aguarda que seja acolhida a
preliminar de nulidade do Auto de Infração;
- tendo em vista que as receitas financeiras auferidas não se incluem no conceito
de faturamento (seja para os bancos, seja para as pessoas jurídicas nos demais tipos de
atividades) e, assim, não compõem a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
conclui-se que não poderão subsistir os valores ora exigidos a título de COFINS;
- que as diferenças apuradas pela Fiscalização não compõem o faturamento da
empresa e estão sendo discutidas nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.021888-4,
motivo pelo qual se requer o cancelamento do lançamento objeto do presente processo;
- e que, estando o crédito tributário com a exigibilidade suspensa, não merece
prosperar a exigência dos juros de mora.
A DRJ em São Paulo I (SP), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-42.965, de 17/01/2013 (fls. 167/174), decidiu por considerá-
la improcedente, mantendo-se a exigência. Na referida decisão a Turma assentou que:
- o Despacho da fl. 21, informa que houve a execução de um Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), e não de um Registro de Procedimento Fiscal, embora o caso em
tela configure uma das hipóteses em que há dispensa da exigência de MPF, nos termos inciso IV
do art.10, da Portaria RFB no 11.371, de 2007;
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

- que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142
do CTN), mesmo nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendimento
que é reforçado pelo disposto no art. 63 e seu §1o da Lei no 9.430, de 1996;
- que nos exatos termos do art. 161, caput do CTN, o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora, “seja qual for o motivo
determinante da falta”, não se podendo afastar a sua incidência nem mesmo na hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida judicial.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 179/205, repisando as alegações da Impugnação, reforça os seguintes tópicos:
- preliminar de nulidade do procedimento fiscalizatório (MPF x RPF);
- faz análise do perfil Constitucional das Contribuições ao PIS e à COFINS,
elaborando um panorama Jurisprudencial;
- da COFINS: aduz sobre o equívoco cometido pela Fiscalização, alegando da
impossibilidade de enquadramento das Receitas de Intermediação Financeira no conceito de
contraprestação pela prestação de serviço;
- da necessidade de sobrestamento do processo administrativo, até que seja
proferida decisão definitiva no Mandado Segurança no 0021888-29.2006.4.03.6100, ou
alternativamente, do Recurso Extraordinário (RE) no 609.096/RS; e
- da inaplicabilidade da exigência dos juros de mora.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-006.337, de 27/03/2019 (fls. 282/294), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que rejeitou o pedido de sobrestamento do
processo até o julgamento pelo STF do RE 609.096 em sede de repercussão geral. No mérito, em
conhecer em parte o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Nesta
decisão o Colegiado assentou que:
a) nulidade do lançamento x MPF: o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
exigível na hipótese de procedimento de fiscalização relativo à revisão interna das declarações
apresentadas pelos contribuintes. Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal trata-se de mero
instrumento administrativo de planejamento e controle das atividades de fiscalização, que
mesmo irregular ou ausente, não teria o condão de inquinar de nulidade o lançamento;
b) dos Juros de Mora x matéria com discussão judicial: de acordo com a
legislação tributária, há incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos ou contribuições
devidos e não pagos nos respectivos vencimentos, independentemente de o crédito tributário
estar sob pendência de decisão administrativa ou judicial definitiva. A única hipótese em que se
suspenderá a fluência dos juros de mora é aquela em que houver o depósito do montante integral
do crédito tributário considerado como devido, desde a data do depósito, quer seja este
administrativo ou judicial. Aplica-se a Súmula CARF no 5;
c) a lavratura do Auto de Infração para prevenir a decadência com a exigibilidade
do crédito tributário suspensa encontra fundamento no art. 142 do CTN e no art. 63 da Lei no
9.430/96. No entanto, não se toma conhecimento das alegações de mérito já discutidas no
processo judicial (Súmula CARF no 1, Parecer Cosit no 7/2014);
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

d) propositura de Ação judicial: quando o contribuinte propõe Ação judicial com
o mesmo objeto do processo sob discussão administrativa, a solução que se adota no regime
jurídico do PAF não é o sobrestamento até a decisão judicial transitar em julgado, mas o
encerramento formal da lide no âmbito administrativo, com o não conhecimento do recurso
interposto, o que significa dizer que prevalecerá a exigência discutida ou a decisão recorrida até
que sobrevenha eventual decisão judicial definitiva em sentido contrário;
e) RE do STF - repercussão geral, sobrestamento do PAF: no subsistema especial
do PAF só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com
a aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória
no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o
sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna
a ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal; e
f) a vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041
do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser
julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios
da oficialidade e da presunção de constitucionalidade das leis.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3402-006.337, de 27/03/2019, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 304/314, alegando omissão no julgado. A embargante entende
que houve omissão aos argumentos que sustentam a nulidade do lançamento, quanto às
alterações trazidas pela Medida Provisória no 627/13, convertida na Lei no 12.973, de 2014 e
quanto à necessidade de Sobrestamento do Processo até o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 609.096/RS pelo Supremo Tribunal Federal.
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 339/348,
assentou que “Trazendo à colação as lições doutrinárias em realce, mutatis mutandis ao processo
administrativo fiscal e às disposições regimentais já destacadas, cabe registrar que as matérias tidas
por omitidas, não se confirmaram na análise do Acórdão embargado”. Os Embargos foram, então,
rejeitados, em caráter definitivo.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3402-006.337, de 27/03/2019 e do Despacho que
rejeitou os Embargos de Declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência
(fls. 357/373), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores, trazendo à baila as seguintes matérias: (i) Nulidade do Acórdão Recorrido -
Ausência de Fundamentação - Da Necessidade (Dever) de Análise das Questões de Ordem
Pública - Inovação Veiculada pela Lei no 12.973, de 2014 e (ii) Da Necessidade de
Sobrestamento do presente Processo Administrativo Fiscal.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 9101-001.497 e 3201-003.408, para a divergência do item (i), e os Acórdãos nos 105-14.270 e
107-08.101, para a divergência do item (ii).
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

recorrido), evidenciou-se que a Fazenda Nacional não logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida:
(i) Nulidade do Acórdão Recorrido – Ausência de Fundamentação - Da Necessidade (Dever) de
Análise das Questões de Ordem Pública – Inovação Veiculada pela Lei no 12.973/14
Objetivando comprovar a divergência apresentou como paradigmas os Acórdãos
nos 9101-001.497 e 3201-003.408.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), restou demonstrado no Despacho, a impossibilidade de
aferir-se qualquer divergência jurisprudencial, dada as peculiaridades de cada processo,
ensejando resultados diferentes na análise dos respectivos Colegiados, não por divergência
interpretativa quanto a uma determinada norma, escopo do Recurso Especial, mas pelas
circunstâncias fáticas, normativas e processuais em que se inserem os respectivos litígios.
Por fim, assentou que somente estaria caracterizado o dissídio jurisprudencial se
os paradigmas indicados, apreciassem matéria considerada de ordem pública, ainda que
caracterizada a renúncia à instância administrativa da respectiva matéria meritória, situação não
demonstrada pelos paradigmas referidos. Então, foi negado seguimento para esta matéria.
(ii) Da Necessidade de Sobrestamento do presente Processo Administrativo
Objetivando comprovar a divergência apresentou como paradigmas os Acórdãos
nos 105-14.270 e 107-08.101.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), restou demonstrado no Despacho que não resta demonstrado
dissídio jurisprudencial, nem com o primeiro e nem também com relação ao segundo paradigma.
No primeiro paradigma, verifica-se que os Colegiados analisaram situações
processuais distintas, enquanto a decisão recorrida analisou inclusive a possibilidade de
sobrestamento do processo administrativo até a decisão definitiva sob repercussão geral, o Acórdão
paradigma tratou unicamente de processos administrativos vinculados.
No Segundo paradigma, verifica-se que sequer tratou de sobrestamento, mas de
nulidade da decisão recorrida.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
30/12/2019 (fls. 505/515), negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Recurso de Agravo
Cientificado do Despacho acima que negou seguimento ao seu Recuso Especial, o
Contribuinte interpôs o Agravo de fls. 524/532, requerendo que seja dado seguimento ao recurso
uma vez que restou sim comprovado as divergência suscitadas.
a) Em sede de Agravo, quanto à analise da primeira divergência apontada,
“Nulidade do Acórdão Recorrido - Ausência de Fundamentação - Da Necessidade (Dever) de
Análise das Questões de Ordem Pública - Inovação Veiculada pela Lei no 12.973/14”, após
serem feitas as considerações sobre os recursos e arestos, entendeu-se que não há como dar
prosseguimento à análise que se postula.
Em resumo, a divergência contribuinte/Colegiado parece estar no entendimento
acerca da retroatividade da MP: para o primeiro, ela não está no Mandado de Segurança (até
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

porque lhe é bem posterior) e, por isso, não haveria impedimento a que o colegiado do CARF a
examinasse; já para este último, trata-se da mesma matéria. Assim, foi proposto a rejeição do
Agravo quanto a esse primeiro ponto.
b) Acerca da segunda divergência - “Da Necessidade de Sobrestamento do
presente Processo Administrativo”, observa que no Recurso Especial, a Agravante também
suscitou, subsidiariamente, a necessidade de que o presente PAF seja sobrestado até que seja
proferida decisão judicial de mérito definitiva nos autos do MS no 2006.61.00.021888-4.
Objetivando comprovar a divergência apresentou como paradigmas os Acórdãos
nos 105-14.270 e 107-08.101.
Assevera que, como delimitado quando da interposição do Recurso Especial, a
divergência interpretativa nesse tópico diz respeito à necessidade ou não de sobrestamento de um
processo administrativo quando o julgamento do mérito do litígio depender do julgamento de
outra causa, isto é, quando houver uma relação de prejudicialidade.
No Acórdão recorrido, entendeu o Colegiado pelo indeferimento do pedido de
sobrestamento até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança, em face de relação de
prejudicialidade (art. 265, IV do CPC/73), uma vez que no PAF há tratamento diverso da questão
em relação à matéria regulada no Código de Processo Civil, destacando que a solução adotada no
regime jurídico do PAF, quando da concomitância de pedidos, não é o sobrestamento até a
decisão judicial transitar em julgado, mas o encerramento formal da lide no âmbito
administrativo, com o não conhecimento do recurso interposto.
Destaca ainda referido acórdão quanto ao pedido de sobrestamento até o
julgamento definitivo pelo STF do Recurso Extraordinário no 609.096/RS, sob repercussão geral,
que não há amparo regimental para o sobrestamento pleiteado, visto que a vinculação dos
julgadores do CARF é unicamente quanto à decisão definitiva de mérito proferida na sistemática
dos arts. 543B e 543C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, de forma que,
enquanto esta não sobrevenha, o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em
conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade e da
presunção de constitucionalidade das leis.
Já os Acórdãos paradigmas, por sua vez, adotaram o entendimento oposto,
concluindo que, quando há uma relação de prejudicialidade, o julgamento do processo
administrativo deve ser sobrestado. Nesse sentido, o Acórdão paradigma no 105-14.270 não
deixa dúvidas a respeito da necessidade de se aplicar o artigo 265, inciso IV, do CPC/1973 (atual
artigo 313, V, “a”, do CPC/2015) nos casos em que o mérito de um processo administrativo
depender do julgamento de outro litígio.
Da mesma forma, o Acórdão paradigma no 107-08.101, restou claro em afirmar
que, quando for identificada questão prejudicial, o processo deverá ser sobrestado.
Desta forma, em procedimento de análise do Agravo, definiu-se que houve,
efetiva demonstração de dissídio jurisprudencial, uma vez que, muito embora exista, no presente
caso, uma relação de prejudicialidade entre o objeto deste processo administrativo e o MS no
2006.61.00.021888-4, o Acórdão recorrido não determinou o sobrestamento. Os acórdãos
paradigma, ao contrário, determinaram o sobrestamento quando identificaram que a apreciação
do mérito do processo administrativo em análise dependeria do julgamento de processo diverso.
Com essas considerações, a Presidente da CSRF, com base no Despacho em
Agravo da CSRF/3a Turma, de 16/03/2020 (fls. 554/567), REJEITOU o Agravo relativamente à
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

matéria "Nulidade do Acórdão Recorrido - Ausência de Fundamentação - Da Necessidade (Dever)
de Análise das Questões de Ordem Pública – Inovação Veiculada pela Lei no 12.973/14" e confirmou
a negativa de seguimento ao Recurso Especial nesta parte e, ACOLHEU o Agravo e DEU
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria "Necessidade de Sobrestamento do
presente Processo Administrativo".
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3402-006.337, de 27/03/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte, do Despacho de sua análise que lhe negou seguimento e do
Agravo que lhe foi dado seguimento parcial pela Presidente da CSRF, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 575/584, requerendo que não seja conhecido o Recurso
Especial. Caso assim não se entenda, requer seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão
proferido pela Turma por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aduz que diante de situações fáticas distintas, não há como se configurar a
divergência pretendida pelo Contribuinte. No mérito, alega que com a revogação expressa dos
parágrafos 1o e 2o do artigo 62-A do Anexo II do Regimento Interno do CARF, não há fundamento
para que se determine a suspensão do julgamento do Recurso Voluntário até que o STF se manifeste
sobre o mérito da repercussão geral.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, no entanto, não preenche os demais requisitos
de admissibilidade, conforme passo a esclarecer.
A Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do Contribuinte
não seja conhecido, pois no caso, claramente se observa que os Acórdãos confrontados abordam
situações fáticas e jurídicas completamente distintas e que, diante de situações fáticas distintas,
não há como se configurar a divergência pretendida pelo Contribuinte.
No caso, trata-se da divergência sobre a seguinte matéria “Necessidade de
Sobrestamento do presente Processo Administrativo”. No caso, entendo que assiste razão à
Fazenda Nacional e passo a explicar.
Cabe ressaltar que no Acórdão recorrido informa que os valores indicados no referido
Demonstrativo encontravam-se com sua exigibilidade suspensa em face do pronunciamento judicial
proferido no bojo do processo de Mandado de Segurança n° 2006.61.00.021888-4, da 20a Vara
Federal/SP, impetrado com o objetivo de que fosse suspensa a exigibilidade da COFINS relativa à
majoração da base de cálculo prevista na Lei n° 9.718, de 19/98.
Confira-se a ementa do Acórdão recorrido no 3401-005.426, de 25/10/2018, na
parte que interessa ao deslinde da questão:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

PROCESSO JUDICIAL. PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Quando o
contribuinte propõe ação judicial com o mesmo objeto do processo sob discussão
administrativa, a solução que se adota no regime jurídico do PAF (Processo
Administrativo Fiscal) não é o sobrestamento até a decisão judicial transitar em julgado,
mas o encerramento formal da lide no âmbito administrativo, com o não conhecimento
do recurso interposto, o que significa dizer que prevalecerá a exigência discutida ou
a decisão recorrida até que sobrevenha eventual decisão judicial definitiva em
sentido contrário.
REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO. No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há
uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a
aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou
insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que
determine o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode
dizer que há uma lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o
processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade
das leis.
Agora, vejamos a ementa do Acórdão paradigma no 105-14.270 (paradigma 1),
de 03/12/2003, na parte que interessa à matéria:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSOS DE OFICIO E
VOLUNTÁRIO - SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO DO LITÍGIO - Com
fundamento no inciso IV, do artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação do
mérito do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de
outro processo pendente. (Grifei)
Nesse Acórdão paradigma 1, trata-se de Auto de Infração de IRPJ (ano-calendário
1996), cujo lançamento decorreu de autuação anterior, formalizada no Processo n°
13971.000401/00-06, na qual foi determinada a retificação do saldo do lucro inflacionário
acumulado diferido de períodos anteriores, assim como, a redução do prejuízo fiscal apurado no
ano-calendário de 1995, pelo arrolamento de matéria tributável, com reflexo nos períodos de
apuração subsequentes.
Em função desses fatos, o Colegiado com fundamento no inciso IV, do artigo 265,
do CPC, aplicável subsidiariamente ao PAF, determinou o sobrestamento do presente processo
até que seja prolatada uma nova decisão no processo n° 13971.000401/00-06, em virtude de
nulidade declarada pelo CARF naquele processo. Trata-se de PAF vinculados, com posterior
retorno para prosseguir o julgamento.
Passo agora à reproduzir a ementa do Acórdão paradigma n° 107-08.101, de
15/06/2005 (paradigma 2):
PAF — NORMAS PROCESSUAIS — IRPJ/CSLUPIS/COFINS —JULGAMENTO
CONJUNTO — INDEPENDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS — NULIDADE — Nos
termos do art. 9°, c.c.seu § 1°, lançamentos derivados de negativa a pleito de
restituição/compensação de IPI, são autônomos em relação ao lançamento de imposto
de renda, devendo, pois, ser preparados e julgados isoladamente, pelo que é nula a
decisão proferida em um único processo versando sobre todos os lançamentos.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

PAF - NORMAS PROCESSUAIS — RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO —
QUESTÃO PREJUDICIAL — SOBRESTAMENTO DO FEITO — O julgamento de
lançamentos de oficio derivados de negativa a pleito de restituição/compensação, por
dependeram da solução que a final venha se dar no julgamento do direito creditório, não
pode ser levado a termo senão após a solução dada ao direito creditório controvertido,
Recurso.
Abaixo reproduzidos trecho do Voto Condutor:
“Ora, a análise da insuficiência ou não dos pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
versados neste processo, é questão que depende, primeiramente, da análise acerca
da existência dos créditos de IPI que, por ora, estão sendo discutidos, nos
correspectivos processos administrativos na primeira instância.
Dai afirmar-se que a discussão acerca da existência do crédito nos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento prejudica a discussão acerca da procedência ou
improcedência das compensações efetuadas com base no crédito versado naqueles”.
Percebe-se nesse paradigma 2, que sequer tratou de sobrestamento, mas sim de
nulidade da decisão da DRJ/Campinas/SP, visto que entendeu o Colegiado que não podem ser
objeto de um único processo, há que serem apartados, Autos de Infração, decorrentes da
negativa a pleito de restituição/compensação de IPI e os respectivos recursos apresentados contra
indeferimento de pedidos de ressarcimento de IPI e de restituição cumulados com compensação,
determinando no dispositivo do voto o rito procedimental a ser seguido para prosseguimento dos
distintos litígios, possibilitando assim um novo julgamento, após a correção processual.
Nesse diapasão, verifica-se que os Colegiados analisaram situações processuais
distintas, pois, enquanto o Acórdão recorrido analisou inclusive a possibilidade de
sobrestamento do processo administrativo até a decisão definitiva do RE no STF, sob
repercussão geral, o Acórdão paradigma 1 tratou unicamente de processos administrativos
vinculados e o Acórdão paradigma 2, não existe processo judicial em discussão e, sequer tratou
de sobrestamento, mas sim de nulidade da decisão recorrida/DRJ.
E mais, nos paradigma existia a relação de prejudicialidade entre os processos
administrativos, tendo o Colegiado optado por propor o sobrestamento do feito a fim de evitar
decisões colidentes entre si. No recorrido o que existe são decisões hierarquicamente diferentes,
inexistindo relação de prejudicialidade entre a Ação judicial e o PAF, posto que se está diante de
hipótese em que a decisão judicial deverá sempre prevalecer.
Trata-se, portanto, de situações fáticas distintas, cada qual com seu conjunto
probatório e razões específicas e as soluções diferentes dadas, não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas
em cada um dos julgados.
Desta forma, verifica-se que não resta demonstrado dissídio jurisprudencial, com
relação aos 2 paradigmas e portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720521/2011-03

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital